Tribunal: STF
Processo: ARE 1432943
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. 28,86%. PORTARIA MARE. 1. A ação de execução de título judicial oriundo de ação coletiva prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. 2. A partir do momento em que sobreveio ou a concessão do reajuste no percentual devido, ou a reestruturação da carreira, com a consequente renovação da correlação entre cargos e vencimentos, a diferença entre o reajuste devido e o efetivamente concedido fica absorvida pelos novos patamares remuneratórios, na medida em que tais valores não têm origem na revisão promovida pela regra contida nas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, e sim na nova lei que os especificou. 3. Para o período anterior à edição da MP 2.180-35/2001, os juros de mora devem incidir no percentual de 12% ao ano, da citação até a entrada em vigor das alterações promovidas pela referida MP ao art. 1º - F da Lei nº 9.494/97. A partir dessa data, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 6% ao ano até julho de 2009, quando então passa a ser aplicado o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança.” (eDOC 147 – ID: 465db53c, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.



    Sustenta-se que o acórdão do Tribunal de origem está em descompasso com o que decidido pelo STF no julgamento das ADIs 493 e 4.357.



    Aduz-se que a legislação a ser aplicada em tela é a vigente na data de propositura da ação coletiva, ou seja, aquela em vigor em 1995, que não estipulava índice de correção monetária, não incidindo, nesta situação, norma superveniente [art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997] (eDOC 181 – ID: 4a670273, p. 23).



    Alega-se, ainda, que não fora comprovada a reestruturação da carreira apta a afastar o reajuste de 28,86% garantido em titulo judicial, o que ofenderia a coisa julgada e o princípio da isonomia.



    Argumenta-se que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação aos servidores PAULO ROBERTO DA SILVA, SACHIE DOS SANTOS SAITO e SOLANGE DE LIMA SIQUEIRA ofende a coisa julgada, vez que o título executivo judicial é bastante claro ao determinar que devem ser compensados com o índice de 28,86%, apenas e tão-somente os reajustes já concedidos por conta desse percentual (eDOC 181 – ID: 4a670273, p. 6).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem reformou o acórdão impugnado, sob o fundamento de que a decisão teria ultrapassado os limites do recurso ao fixar o índice de correção monetária em hipótese em que tal questão não teria sido suscitada pelo recorrente. Eis o acórdão proferido neste julgado:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. JUROS DE MORA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MATÉRIA.TEMA 587 DO STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA DIVERSA. 1. O julgamento proferido por esta Turma submetido à retratação foi no seguinte sentido: "De acordo com a jurisprudência dominante do egrégio STF, o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, acrescido pela MP nº 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial. Dessa forma, os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês, e a correção monetária, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09 (30/06/2009), deverá observar o índice de correção da caderneta de poupança. (...) Saliento ser descabida a imputação do ônus moratório à parte exequente, pois foi a Administração que deixou de implantar os anuênios a seus servidores, dando causa ao ajuizamento da ação. Portanto, deve ser dado parcial provimento ao apelo da FUNASA exclusivamente para determinar a incidência dos juros de mora no percentual de 6% ao ano." 2. Ao determinar que a correção monetária deve observar o índice de correção da caderneta de poupança, a turma incorreu em julgamento extra petita, eis que a matéria não é objeto de discussão no feito originário. 3. Em relação aos juros de mora, tenho que não é caso de juízo de retratação. Isto porque o julgamento acima está de acordo com os temas 810 do STF e 905 do STJ. 4. Concluindo, não há que se falar em retratação quanto aos juros de mora. Porém, registra-se que a correção monetária não é objeto de discussão no feito, sendo que eventual coisa julgada formada neste feito não abrange os critérios de correção monetária do débito judicial discutido na ação originária. 5. Dispõe o Tema 587 do STJ: "a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973; b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos (pressupostos do instituto da compensação, art. 368 do Código Civil). o que implica a impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução." 6. No ponto, a decisão submetida à retratação ressalvou que a fixação dos honorários como verba única, remunerando tanto os embargos como a execução, é objeto do AI 5005131-67.2010.4.04.0000. Cabe ressalvar que o julgamento proferido por esta Corte no referido agravo também foi submetido à retratação pelo Tema 587, já tendo sido julgado. Assim, não há que se falar em retratação neste feito, eis que a matéria está sendo discutida no agravo acima mencionado” (eDOC 270 – ID: 170122c4).   



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a absorção do reajuste de 28.86% pelos novos patamares remuneratórios. Ato contínuo, registrou que se aplica à espécie os índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “No que se refere aos juros moratórios, de acordo com a jurisprudência dominante do egrégio STF, o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, acrescido pela MP nº 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial.



    (...)



    Conforme entendimento firmado no egrégio STJ, os critérios estabelecidos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97 sobre juros e correção monetária têm a sua aplicação sujeita ao princípio tempus regit actum. Por conseguinte, as alterações operadas no referido dispositivo legal, especificamente pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e Lei 11.960/2009, são aplicáveis aos processos em curso. 



    Contudo, os critérios para o cálculo de juros e correção monetária devem incidir somente no período de tempo de sua vigência. Portanto, para o período anterior à edição da MP 2.180-35/2001, os juros de mora devem incidir no percentual de 12% ao ano, da citação até a entrada em vigor das alterações promovidas pela referida MP ao art. 1º - F da Lei nº 9.494/97. A partir dessa data, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 6% ao ano até julho de 2009, quando então passa a ser aplicado o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança.” (eDOC 146 – ID: 98c30b95, p. 3-5)  



    Em juízo de retratação, contudo, o acórdão foi alterado, para constar que não fora objeto de impugnação a correção monetária e que, por essa razão, o acórdão daquela Corte seria extra petita. Ato contínuo, consignou que a aplicação dos juros de mora conforme a Lei nº 9.494/1997 não destoa do que fixado no tema 810 da repercussão geral e que, quanto à correção monetária, o debate travado no presente recurso não estaria protegido pelos efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em relação às matérias objeto do Tema 810 do STF e 905 do STJ, verifica-se que somente a parte exequente recorreu, requerendo que os juros de mora fossem calculados no percentual de 12% ao ano para todo o período da execução.



    (...)



    Em relação aos juros de mora, tenho que não é caso de juízo de retratação. Isto porque o julgamento acima está de acordo com o tema 810 do STF (...)



    Concluindo, não há que se falar em retratação quanto aos juros de mora. Porém, registra-se que a correção monetária não é objeto de discussão no feito, sendo que eventual coisa julgada formada neste feito não abrange os critérios de correção monetária do débito judicial discutido na ação originária” (eDOC 270 – ID: 170122c4)  



    Pois bem.



    Vale anotar, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza de ordem pública da discussão sobre os juros de mora e correção monetária incidentes sobre o débito, cognoscível, portanto, em qualquer grau de jurisdição e não sujeita à preclusão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.08.2021 – grifo nosso)  



    Essa também foi a orientação seguida por esta Corte constitucional no julgamento do RE 1.317.982, Rel. Min. paradigma do tema 1.170 da repercussão geral, em que se assentou que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Portanto, conclui-se que a premissa adotada pelo Tribunal de origem para não se manifestar quanto à correção monetária - a ausência de impugnação específica da questão em recurso próprio, o que limitaria o âmbito de cognição daquela Corte - não possui amparo na jurisprudência, sendo certo que, se nem mesmo a coisa julgada inviabiliza a alteração da decisão, muito menos a ausência de manifestação expressa sobre a correção monetária na primeira oportunidade disponibilizada à parte. Dessa forma, verifica-se omissão no acórdão impugnado, que não fixou o índice de correção monetária aplicável sobre o valor devido.



    Assim, conclui-se que a orientação do Tribunal de origem não acompanhou o entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, na medida em que restou omisso quanto ao índice de correção monetária incidente sobre o débito fazendário.



    Efetivamente, o precedente indicado fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório ainda não expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser afastado a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 - grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    Assim, nesse ponto não se verifica contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e os precedentes desta Corte constitucional. 



    Por fim, no que se refere à controvérsia a envolver a reestruturação da carreira e eventual absorção do reajuste de 28.86% concedido pela decisão judicial exequenda, tem-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código” (ARE 988453 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.03.2019 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. REPOSIÇÕES SALARIAIS POSTERIORES. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 418. AI 843.753. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 811880 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.05.2018 - grifo nosso)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem, a fim de que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir a orientação firmada no julgamento do tema 810 da repercussão geral, notadamente quanto ao índice de correção monetária incidente à espécie.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente